Tribunal: TJMT
Processo: 0003919-94.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003919-94.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SELIS CARVALHO MONTEIRO - CPF: 592.808.671-72 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEDNA KARLA SANTOS ARAUJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - SELIS CARVALHO MONTEIRO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELANTE DETIDO NA POSSE DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA – IMOSSIBILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 100% DO SALÁRIO-MINIMO – 3. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A apreensão da
res
em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante que se limitou em alegar que comprou os bens de um casal e sem consultar sua procedência colocou-os à venda em seu estabelecimento comercial.

2. A conduta do recorrente em colocar à venda em seu estabelecimento comercial bens móveis que tinha obrigação de saber a origem, demonstra grave lesão jurídica tanto à vítima como à coletividade, aliado ao fato que o valor da
res furtiva
ultrapassa 100% do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos. Elementos que desaconselham a aplicação do princípio da insignificância, em consequência, não se aplica ao fato o benefício da receptação privilegiada.

3. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação em custas e despesas processuais é imperativo de ordem legal, cabendo qualquer reapreciação da matéria ao Juízo das Execuções Penais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - SELIS CARVALHO MONTEIRO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Selis Carvalho Monteiro
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0003919-94.2015.8.11.0064
, Código: 631907, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
o condenou à pena privativa de liberdade
de
03 (três) anos
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
Art. 180, §2o, do Código Penal
(Id.
101244475).

Inconformado, o apelante requer em suas razões (Id. 101244498), a
absolvição
do crime por acreditar que não há nos autos provas suficientes para embasar a ocorrência do dolo, já que o réu não teria conhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer seja
desclassificada
a conduta para a receptação privilegiada e a concessão da
assistência judiciária gratuita
. (Id. 101244498).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 101244502).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento
do recurso (Id.

103863463).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - SELIS CARVALHO MONTEIRO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, busca a defesa a

absolvição
do apelante, ou a desclassificação da conduta para
a modalidade privilegiada.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 101242047),
verbis
:

“Segundo consta do procedimento investigatório, no dia
05/06/2015
, por volta das 13h30min, Rua Castelo Branco, Vila Mariana, no estabelecimento comercial denominado ‘
Pregão Usado Fácil’
, nesta cidade de Rondonópolis, a polícia militar, depois de provocada pela vítima, efetuou a prisão em flagrante do denunciado porque
ele havia adquirido e estava expondo à venda
, naquela empresa 01 centrífuga da marca Wolker, 01 micro-ondas marca Philco, 01 botijão de gás e 01 climatizador marca Midea (termo de apreensão a fls. 09),
objetos estes que haviam sido produto de furto qualificado
praticado nesta cidade por terceiros contra a vítima Joedna Karla Santos Araújo (fls. 10/11), no dia 03/06/2015, no Jardim Nova Era (boletim de ocorrências a fls. 04/05-IP). Em seu interrogatório, o experiente comerciante denunciado apresenta versão inverossímil para a posse da ‘res furtiva’,
admitindo que a adquiriu por preço vil
, de pessoas desconhecidas,
sem exigir os respectivos documentos comprobatórios de origem lícita
”.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Da pretendida absolvição
.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua a
bsolvição

sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação
já que não ficou comprovado ter o réu conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos em seu estabelecimento.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 101242047 - Pág. 4), boletim de ocorrência (Id. 101242047- Pág. 05), termo de apreensão (Id. 101242047 – Pág. 12), termo de reconhecimento e entrega de objeto (Id. 101242047 – Pág. 14), auto de avaliação (Id. 101242048 - Pág. 12), além, é claro, da prova oral produzida através dos testemunhos prestados.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva nas razões de apelação, em sede policial afirmou a aquisição dos bens subtraídos, porém, salientou que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

Vejamos:

“Que
o interrogado comprou os objetos
apreendidos de um casal, sendo um homem negro e uma mulher loira, cujos
nomes e endereços o interrogado não sabe
declinar; Que o interrogado pagou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos produtos e ficou devendo cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao quais seriam pagou quando o casal trouxesse as notas fiscais dos referidos produtos; Que
o interrogado nega ter conhecimento que os produtos eram furtados
e que os comprou de boa-fé;”

Em juízo, o apelante ratificou o depoimento anteriormente prestado, asseverando que por um “vacilo” adquiriu os bens, sendo que o casal lhe disse que precisavam comprar remédio para o filho e em razão disso acabou comprando os objetos.

Afirmou que se a vítima tivesse dito que os bens eram seus os teriam devolvido e se soubesse da origem espúria não colocaria à venda em seu estabelecimento comercial.

A testemunha,
Joedna Karla Santos Araújo
, em sede policial, afirmou que na data dos fatos, ao retornar para sua residência, constatou que a porta havia sido arrombada, e que foram subtraídos 01 (uma) centrífuga Wolker, 01 (um) micro-ondas Philco, 01 (um) botijão de gás, 01 (uma) TV OAC 32 com home theater e 01 (um) ventilador Mondial, avaliados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme auto de avaliação constante no id. 101242048, p. 12.

No dia seguinte, a vítima procurou por seus pertences em pregões na localidade e obteve sucesso em encontra-los na loja do apelante, acionou a polícia apresentado inclusive a nota fiscal da centrifuga.

Aliado a isso, o policial militar
Idomar de Souza Rocha
, ao ser ouvido em juízo, afirmou que ao localizar o acusado, este relatou que não tinha nota fiscal dos produtos e que
não sabia sua procedência
. Relatou ainda, que apesar de os bens serem usados encontravam-se em perfeito estado de conservação e que teria sido a primeira vez que haviam recebido denúncia sobre a loja do acusado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Janeferson da Silva
, o qual ratificou a versão apresentada por
Idomar
, acrescentando que no momento da abordagem o réu apresentou um caderno com anotações de nomes de pessoas que lhe vendiam produtos usados, porém, não constava nenhuma anotação sobre os referidos produtos.

É fato incontroverso ter sido os bens adquiridos pelo ora apelante e ao que parecer ser a primeira vez que há denúncia contra o mesmo pelo delito de receptação, mas, por trabalhar com produtos usados e não se precaver quanto a origem da mercadoria, nem ao menos formalizasse um recibo com a identificação do vendedor, descrição dos bens e valor da aquisição, nessa situação é inviável juridicamente acolher a pretensão absolutório.

A apreensão d
a
res furtiva
se deu na posse do apelante
e como a defesa não produziu nenhuma prova que tornasse aceitável a justificativa apresentada por ele que, em juízo, dizendo ter comprado os bens para ajudar o filho do casal que estava vendendo, sem qualquer formalidade na transação, repita-se que o valor foi pelo preço que se aproximação do preço de mercado, admite-se a versão como simples alibi à contornar o fato delituoso.

Das provas constante dos autos dá-se para perceber que existem circunstâncias evidenciadoras que
o apelante assumiu o risco quanto a prática da delituosa que lhe foi imputada e condenado, de modo que com certeza agiu com dolo eventual
- modalidade permitida para a configuração da receptação, na forma qualificada.

Repita-se o recorrente
tem por ofício a compra e revenda de bens móveis usado,
popularmente, denominado "
pregão"
e como comerciante nessa modalidade
tem o dever e obrigação de ser cauteloso quanto à origem dos bens adquiridos e ofertados por terceiros,
o que não ocorreu no caso em comento.

É sabido que
a apreensão da coisa em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante que se limitou em alegar que comprou os bens de um casal, sem consultar sua procedência
, e que se soubesse da origem espúria não teria feito negócio.

Além disso, não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que comprovem a compra dos objetos condições narradas pelo réu em juízo.
Não há nos autos recibo de compra e venda
ou declaração dos supostos proprietários, a fim de corroborar a alegada aquisição do apelante. Assim, forçoso reconhecer que
a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita do bem não encontra amparo nas provas carreadas aos autos
, sobretudo porque não foram trazidos quaisquer elementos que pudessem sugerir um mínimo de dúvidas sobre o apurado na fase policial e judicial.

Cumpre destacar que, para a configuração do delito de receptação, é necessário que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influencie para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. No caso dos autos, inexiste dúvida de que a conduta é típica, posto que as elementares do tipo foram percorridas pelo acusado durante a prática criminosa, na medida em que ele adquiriu os bens, que haviam sido furtados há poucos dias, assumindo a propriedade, porém desacompanhado de qualquer documento apto a comprová-la.

Como é cediço, a jurisprudência tem reconhecido que o dolo do agente nos crimes de receptação é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem.

Nesse caso, o réu não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, deve ser mantida a sua condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Logo, presentes a autoria e materialidade delitiva
deve ser mantida a condenação do apelante
.

2
.

Da pretendida desclassificação para receptação privilegiada
.

Pelos fundamentos acima elencados não tem amparo jurídico e legal aplicação do benefício do privilégio.

O artigo 180, § 5o, do Código Penal prevê que, na receptação dolosa, é aplicável o disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, que, por sua vez, dispõe que
“se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

A figura do privilégio aplica-se a todas as formas de receptação dolosa (caput e § 1o) e exige apenas dois requisitos: a primariedade e o pequeno valor do objeto material do crime.

Analiso cada um separadamente.

Por primariedade do agente, a doutrina entende que a lei exige que o agente apenas seja primário, ou seja, que não seja reincidente, ainda que portador de maus antecedentes. No caso dos autos, verifica-se que
o recorrente é primário
, consoante se extrai da Folha de Antecedentes Criminais.

Assim, o primeiro requisito encontra-se devidamente preenchido.

Quanto ao segundo requisito, adoto o entendimento de que a expressão “pequeno valor” diz respeito à coisa, objetivamente, não se devendo levar em consideração a pessoa da vítima. Ademais, o valor que servirá de parâmetro deve girar em torno de um salário-mínimo, não de forma rígida, dependendo da análise do caso em concreto.

Na espécie, verifica-se que os bens receptados foram vários objetos móveis, inclusive
eletrodomésticos e eletroeletrônicos que guarneciam a residência da vítima
, que foram avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais), ou seja, aproximadamente 102% do salário-mínimo vigente na época dos fatos (2015 – R$ 788,00).

Não sendo os bens subtraídos considerados de pequeno valor, inviabilizando, assim, o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. VALOR DOS BENS NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.

3. A prática do delito mediante o concurso de agentes demonstra maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

4.
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial.

5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 646.518/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe
17/06/2021
)

No mais, em se tratando o recorrente de comerciante o dever de vigilância quanto a aquisição de bens para revenda demonstra que sua conduta gera grande lesão jurídica social.

Isto posto, impossível a
desclassificação requerida
.

3.

Do pleito da justiça gratuita.

Por derradeiro, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto,
o pedido não pode de ser acolhido
, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Selis Carvalho Monteiro
, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021